Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-76.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2018 a 2020 – Cancelamento da distribuição – Hipótese de cancelamento não prevista na Lei Processual – Necessidade, ainda, de se conceder à parte prazo para que promova as correções necessárias – Sentença anulada – Recurso provido.